Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-20.2012.8.11.0049
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000390-20.2012.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELISMAR ALVES LIMA (APELADO), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), JOAO BATISTA COELHO DA SILVA - CPF: 721.003.111-15 (VÍTIMA), FRANCISCO GOMES DA SILVA - CPF: 142.611.462-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA) – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – LEI N. 13.654/2018 QUE REVOGOU O INCISO I, DO § 2o, DO ART. 157, DO CP, APENAS TRANSFERINDO A MAJORANTE PARA O § 2o-A, I, DO ART. 157 DO CP – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL PARA DESABONAR A CULPABILIDADE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

“A Lei n. 13.654/2018 não descriminalizou o roubo com emprego de arma de fogo, já que tal conduta, que antes estava prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, revogado por tal inovação legislativa, agora está consignada no § 2o-A, do mesmo artigo, que foi adicionado pela referida legislação. Com a nova lei não houve abolitio criminis, mas, sim, uma continuidade normativo-típica, ou seja, a conduta permaneceu sendo considerada criminosa, porém, por força de outro dispositivo legal, de modo que, in casu, deve incidir a majorante do emprego de arma de fogo”

(TJMT, AP N.U. 0017320-27.2018.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica (MT), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando
ELISMAR ALVES LIMA
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90
, nos termos do art. 70, do Código Penal

(Id. 204280288 – p. 84/87).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma parcial da decisão prolatada para reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo e exasperar a pena do réu em 1⁄2 (metade) (id. 204280288 – p. 93/96).

Em contrarrazões a defesa manifestou pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (id. 204280307).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo manejado, para que seja reconhecida a majorante descrita no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (id. 205596175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso ministerial requerendo a reforma parcial da sentença prolatada para reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo, com a consequente exasperação da pena imposta ao apelado.

Da majorante do uso da arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso I, CP):

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Segundo restou apurado durante as investigações, no dia 3.2.2012, por volta das 20:00 horas, na rodovia sentido ao Projeto de Assentamento "Aracati", nesta urbe, o denunciado ELISMAR ALVES LIMA, em união de desígnios e comunhão de esforços com o menor Alberto Costa Siqueira (certidão de nascimento de fl. 20/IP), subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel, consistentes em duas motocicletas e dois celulares de propriedade dos mototaxistas Francisco Gomes da Silva e João Batista Coelho da Silva, além da importância aproximada de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em espécie, deste último; bem como corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Dessume-se dos autos que, no dia e horário supradescritos, o denunciado, juntamente com o menor Alberto Costa, solicitaram os serviços de transporte das vitimas, mototaxistas, para que então os buscassem no estabelecimento comercial "Bola Sete" e os levassem em direção ao Projeto de Assentamento "Aracati".

Conforme solicitado, as vítimas pegaram o denunciado e o menor infrator no estabelecimento comercial acima citado, ocasião em que, após andarem cerca de sete quilômetros em direção ao assentamento "Aracati", o denunciado e seu comparsa pediram para que as vítimas parassem as motos, quando então sacaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto, ordenando que os mesmos jogassem as carteiras, celulares e demais pertences no chão, bem como para que se afastassem das motocicletas.

Ato contínuo, o denunciado e o adolescente pegaram os pertences das vítimas, subiram cada qual em uma motocicleta e empreenderam fuga, sendo que no interior da carteira de João Batista havia ainda a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie.

Posteriormente, no dia 22.02.2012, por volta das 11h4Omin., a vítima João Batista reconheceu e localizou o adolescente Alberto próximo ao mercado "Tend Tudo" e, com a ajuda de alguns amigos, o conteve até a chegada da polícia militar.

Nesse ínterim, ao ser indagado sobre o paradeiro de seu comparsa, o menor indicou o local em que o denunciado poderia ser encontrado, razão pela qual a polícia esteve no lugar citado e logrou encaminhar ambos até a delegacia para as providências necessárias (...)”
(
sic
do id.

204280288 – p. 97/99).

Da análise dos autos, observa-se que não restam dúvidas acerca da
materialidade
do delito de roubo majorado, conforme o boletim de ocorrência (Id. 204280288 – p. 100/104 e 109/111), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 204280288 – p. 114 e 117), relatório da polícia civil (Id. 204280288 – p. 134/135) e relatórios de mídias (Ids. 204280290, 204280291 e 204280292).

No tocante à
autoria
delitiva esta é inquestionável, vez que ambas as vítimas reconheceram o apelante como o autor dos fatos narrados na denúncia (termos de reconhecimento de pessoa – ids. 204280288 – p. 114 e 117), além das demais provas produzidas nos autos, havendo, pois, provas suficientes para que a condenação seja mantida.

Ao analisar a causa de aumento do delito de roubo, o magistrado
a quo
, embora tenha reconhecido que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, deixou de aplicá-la com os seguintes argumentos:

“(...) Ademais, restou caracterizada a qualificadora do roubo, tipificada no art. 157, § 2o, inciso I, quanto à utilização da arma de fogo, na prática do delito. Ocorre, que referida majorante, que previa o aumento da pena em 1/3 até a metade, para o uso de qualquer tipo de arma, fora revogada, passando a majoração ocorrer somente quando da utilização da arma de fogo, acrescentando-se ao art. 157, o parágrafo 2-A, inciso I, que prevê aumento da pena em 2/3.

Insolitamente, o roubo cometido com arma de fogo antes da vigência da Lei n° 13.654/2018, conquanto tenha ensejado maior risco à integridade física e à vida do ofendido e de outras pessoas e pela facilitação na execução do crime, não pode ser majorado. Isto porque, a atual causa de majoração, prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, por ser norma mais gravosa, não pode retroagir para prejudicar o réu por força do Postulado da Irretroatividade da Lei Penal Mais Gravosa, consagrada no art. 5°, inciso XL, da CRFB/1988 - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (...)”
(sic do id. 204280288 – p. 97/99).

In casu
, a vítima
FRANCISCO GOMES DA SILVA
, ao ser ouvida em juízo afirmou:

“(...) eles ligaram lá no ponto para pegar eles dois lá. Aí chegamos lá e eles falou que iam numa chácara e pegou e montou na moto, cada um com uma mochila nas costas. Aí eu acompanhei o Batista que saiu na frente. (...) aí quando chegou nas proximidades do rio São Marcos ali, o meu companheiro parou a moto e eu falei: ‘que foi Batista?’ aí ele disse: ‘o cara parou para urinar’. Aí eu falei, isso tá parecendo um assalto. Aí ele (o outro, não o que estava na garupa), falou: ‘acertou véi’, e meteu o revólver em mim e mandou eu soltar a moto. O outro que estava na garupa não falou nada. (...) ele disse que era um assalto, que era pra eu colocar o celular e a carteira no chão e afastar. Aí eles pegaram a carteira e o celular (...) ele disse que queria minha moto para fazer um assalto lá em Água Boa. (...) eu vi a arma só em um, o que estava com o Batista. Só o Elismar que me ameaçou, esse outro não. (...) levaram os celulares e carteira, que tinha uns R$ 400,00 e pouco, levaram as motos também. (...) ele falava para eu ficar parado, senão ia estourar as minhas pernas. Ele ameaçava demais (...) daí voltamos a pé e parece que um caiu com a moto e deixou na estrada (...)”
(sic do id. 204280288 – p. 84/87).

A vítima
JOÃO BATISTA COELHO DA SILVA
relatou em juízo:

“(...) na época eu era mototaxista. Eles ligaram no mototáxi para pegarem eles no Bola 7. Aí eu fui mais o Francisco. Ai a gente pegou eles, ai na hora que desceu, ele já disse que não ia pra lá, que queria as duas motos. isso no trajeto. Disse que ia para Água Boa, ele disse: ‘só quero que você corre mais um pouco e não dá sinal para o outro.’ Aí nós descemos, e ele disse, para longe dele um pouquinho. Aí parou e mandou roubar a moto. Disse para jogar a carteira e o celular no chão. Eles estavam armados, o maior estava com a arma. (...) na hora do roubo eles não estavam com nada tapando o rosto (...)” (sic do id. 204280288 – p. 84/87).

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria na clandestinidade, a palavra das vítimas, seguras e coerentes, têm valor
“probante diferenciado”
, sendo suficiente para demonstrar o emprego de armas de fogo na empreitada criminosa (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP).

A ameaça visa provocar elevado temor no ofendido, abalando-o psicologicamente, de forma a reduzir a sua capacidade de reação (intimidação da vítima pela ação do meliante), sendo que no caso em análise o uso da arma de fogo causou grande temor às vítimas, tendo FRANCISCO afirmado que o apelado o mandava ficar parado, se não iria “estourar suas pernas”, proferindo ameaças por diversas vezes.

C
onforme destacado pelo órgão ministerial, em suas razões, ainda que a magistrada de origem tenha reconhecido a
‘novatio legis in pejus’
, afastou a majorante de emprego de arma de fogo prevista à época dos fatos, condenando o apelado pelo roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, CP).

Com a publicação da Lei n. 13.654/2018, sobrevieram substanciais modificações no tipo penal referente ao roubo, tendo o legislador revogado o inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal e, concomitantemente, acrescentado o § 2o-A, aumentando a pena em 2/3 (dois terços) em caso de violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Dessa forma, verifica-se que a revogação do inciso I, do § 2o, artigo 157, do Código Penal por meio da Lei n. 13654/2018 não deixou de capitular o emprego de arma de fogo como majorante do roubo, ainda que tenha aplicado, em consequência, uma fração de aumento maior de 2/3 (dois terços), tendo ocorrido simples continuidade típico-normativa com a alteração de sua tipificação, restando inconteste que a novel norma penal é maléfica ao agente.

O princípio da continuidade normativa ocorre
“quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário”
(Min. Gilson Dipp, em voto proferido no HC 204.416/SP).

No entanto, tendo em vista que a reforma legislativa teve, tão somente, cunho formal e quantitativo, a solução para os casos perpetrados antes da sua vigência não é o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo,tal como realizado pelo magistrado de origem.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“Se o emprego da arma de fogo é comprovado nos autos, por qualquer meio de prova, como no presente caso, tem lugar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, vigente à época dos fatos (anteriormente à Lei no 13.654/18).(...)”. (TJMG – Apelação Criminal 1.0027.12.027468-6/001, Relator (a): Des. (a) Edison Feital Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019).

Logo, impõe-se o reconhecimento e aplicação do acréscimo previsto no revogado artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, pois as vítimas narram o emprego de arma de fogo no evento criminoso, aplicando-se o aumento previsto anteriormente ao incremento da nova lei por ser mais benéfico ao apelado (aumento de 1/3 – um terço), do que o aumento trazido pela Lei n. 13654/2018.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, I e II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), AMBOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGODE ARMA DE FOGO – (...) PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INADMISSIBILIDADE – LEI N. 13.654/2018 REVOGOU O INCISO I DO § 2o DO ART.157 DO CP – MAJORANTE TRANSFERIDA PARA O § 2o-A, I, DO ART. 157 DO CP – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA (...) RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL (...)
A Lei 13.654/2018, ao dispor em seu artigo 4o sobre a revogação do inciso I do parágrafo 2o do artigo 157, do CP, em processo de continuidade típica normativa, inseriu o parágrafo 2o-A, aumentando-se a pena do crime de roubo em 2/3, se a violência ou ameaça for exercida com o emprego de “arma de fogo”, conforme disposto no seu inciso I. O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2o, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2o-A, de modo que, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica . Logo, para as pessoas que foram condenadas por roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei no 13.654/2018, nada muda
(...)”
(N.U 0010124-45.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022) (
grifo nosso
).

“APELAÇÃOCRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I, II E V, E ART. 297, CAPUT E §2.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) REVOGAÇÃO PELA LEI N.o 13.654/2018 – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA (...) RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (...)
O advento da Lei n. 13.654/2018 não aboliu da legislação penal a causa de aumento de pena consistente em empregar arma de fogo para subtrair coisa alheia móvel, mas apenas agravou a respectiva reprimenda e deslocou topologicamente o conteúdo da figura majorada, que subsiste digna de repreensão estatal, todavia, nos exatos moldes do juízo de censura previsto pela norma vigente à época do fato, justamente com vistas a atender ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa
(...)”
(N.U 0005802-50.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022) (
grifo nosso
).

Por conseguinte, diante da coexistência de duas majorantes – emprego de arma de fogo e concurso de agentes –, conservo esta última como fundamento da subsunção do fato à norma penal incriminadora do § 2o, do art. 157, do Código Penal, ao passo que promovo a migração do emprego de armamento para a primeira etapa dosimétrica, a fim de recrudescer a pena-base mediante a negativação da culpabilidade.

A propósito, o deslocamento de uma das majorantes para fase distinta daquela prevista em lei, encontra repouso no
Enunciado Orientativo n. 32,
editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Imperioso destacar que de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, é desnecessária a apreensão e realização de perícia da
arma de fogo
para atestar sua potencialidade lesiva, quando existem provas nos autos de que houve a sua utilização. No caso, em que pese a
arma de fogo
não ter sido apreendida, há elementos probatórios que evidenciam seu efetivo uso, notadamente o depoimento das vítimas, prestados na fase policial e em juízo, no sentido de que o referido artefato foi apontado em sua direção, anunciando-se, em seguida, o assalto.

Dessa forma, reconheço e aplico em desfavor do apelado ELISMAR ALVES LIMA, a majorante do inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018, mas sem repercutir na fração de aumento aplicada na terceira fase dosimétrica, porquanto a majorante em questão será migrada para a primeira etapa do cálculo, no vetor culpabilidade.

Do apenamento:

Ante o exposto, tendo em vista a utilização de uma das causas de aumento para majorar a sanção na terceira etapa da dosimetria, desloco a majorante do emprego de arma de fogo para atribuir carga negativa ao vetor da culpabilidade, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do crime em análise, passando a pena-base para o patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, CP) que, aplicada em 1/3 (um terço), encontro a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a qual torno definitiva ante à inexistência de causas de diminuição de pena a serem apreciadas.

Quanto à prática do delito, previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, mantida a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso formal de crimes (art. 70, do CP), tomo a maior aplicada, qual seja, a pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o regime
semiaberto
fixado na sentença condenatória para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

No que se refere à pena de multa, esta deve ser fixada em simetria com a pena privativa de liberdade. Contudo, no caso em análise, verifica-se que o magistrado de origem a fixou em
100 (cem) dias-multa
e, tendo em vista tratar-se de recurso interposto pelo Ministério Público, mantenho inalterada a pena de multa aplicada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto para reformar a sentença prolatada, reconhecendo e aplicando em desfavor de
ELISMAR ALVES LIMA
, a majorante do inciso I, do § 2o do art. 157, do Código Penal, restando condenado à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B, do ECA c.c. art. 70, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024